Tribunal: TRF3
Processo: 0002722-17.2011.4.03.6106
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
123/283)

0002722-17.2011.4.03.6106

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 67741

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. CRIME AMBIENTAL. FAUNA SILVESTRE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO.

1. As condutas imputadas aos acusados ocorreram em 10.12.2009, o recebimento da denúncia se deu em 29.04.2011 e a sentença condenatória foi publicada em 27.04.2015.

2. Tendo em vista tratar-se de fatos anteriores à entrada em vigor da Lei no 12.234/2010, são inaplicáveis as alterações por ela operadas na redação do arts. 109, VI, e 110, §§ 1o e 2o, do Código Penal, haja vista referir-se a novatio legis in pejus, na medida em que eleva o prazo prescricional para os crimes com pena inferior a 1 (um) ano e suprime a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a data do fato delituoso e a data da denúncia ou queixa.

3. Para todos os acusados foi aplicada a pena de 2 (dois) anos de reclusão para o crime do art. 296, § 1o, III, do Código Penal e de 6 (seis) meses de detenção para crime do art. 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/98, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação. Considerando que a prescrição incide sobre cada crime isoladamente (CP, art. 119), essas penas prescrevem, respectivamente, em 4 (quatro) e 2 (dois) anos, conforme art. 109, V e VI (na redação anterior à Lei no 12.234/2010), do Código Penal.

4. Tendo transcorrido período de tempo superior a 4 (quatro) anos entre a data da publicação da sentença penal condenatória (27.04.2015) e o presente momento, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena aplicada.

5. Preliminar de prescrição acolhida. Declarada extinta a punibilidade dos acusados, ficando prejudicado o exame das demais questões trazidas nas apelações.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, ACOLHER A PRELIMINAR de prescrição e, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V e VI, 110, § 1o, e 119, todos do Código Penal, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de CÉLIO JOÃO DOS SANTOS, ISMAEL PEDRO SALESBRAO e RUBENS CORDEIRO, relativamente à imputação de prática dos delitos dos arts. 296, § 1o, III, do Código Penal e 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/1998, ficando prejudicado o exame das demais questões trazidas nas apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.